Tribunal: TJSP
Processo: 1004360-08.2020.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – IMÓVEIS URBANOS E RURAIS – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR VENAL FIXADO PARA O IPTU E O ITR – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI E DE VALORES MÉDIOS APURADOS PELO INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA –– INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.